Tribunal: TJPA
Processo: 0807565-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807565-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: Z. F. CORDEIRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PLEITO DE NULIDADE DA CDA.

NÃO ACOLHIMENTO.
REQUISITOS FORMAIS

PREENCHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I –
A
Exceção de Pré-Executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado e que haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da fase instrutória
;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da agravante, rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante
;

III –
Analisando a
CDA que aparelha o feito executivo em trâmite perante a autoridade de 1º grau,
constata-se
que

o referido
título extrajudicial
contém os elementos exigidos
pelo
art. 2º, §§ 5º e 6º
,
da
Lei de Execução Fiscal
,

visto que
apont
a
o nome do devedor, o seu endereço, a quantia devida, a multa, menção à natureza do crédito e a data em que foi inscrita a dívida,
inexistindo no referido documento, portanto,
qualquer omissão que provoque a sua nulidade
, motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos
;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
29
de
janeiro

a 05 de fevereiro
d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela de Urgência interposto por
Z. F. Cordeiro Comércio de Veículos Ltda - ME
,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(nº 0821619-29.2018.8.14.0301)

ajuizada pelo
Estado do Pará
em desfavor da ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Destaca-se que as alegações contidas em sede de objeção de pré-executividade devem ser de plano comprovadas pela parte interessada, bem como que somente poderão ser discutidas matérias de ordem pública que possam ser reconhecidas
ex officio
pelo juízo. A
nalisados os autos, verifica-se a ausência de provas capazes de invalidar a Execução Fiscal em curso. Assim,
mostra-se incabível a presente Exceção de Pré-Executividade.

Diante de todo o exposto, rejeito a presente Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.

De igual modo, indefiro o pleito de justiça gratuita, posto que inexiste nos autos comprovação da situação econômica da parte apta a lhe conferir o referido benefício.

Diante da natureza e do valor da presente execução fiscal, intime-se o exequente para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, nos termos do que dispõe a lei 8.870/2019.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 14047727 - Pág. 1
/15), a patrona da agravante narrou que o processo no Juízo de origem se trata de uma Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da recorrente, tendo por objetivo a cobrança de ICMS referente ao exercício de 2015.

Salientou que a agravante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou Exceção de Pré-Executividade no referido feito, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
e originou a interposição do presente agravo.

Alegou que a CDA que embasa o feito executivo em trâmite pela autoridade monocrática apresentou uma multa imposta à agravante no valor de R$ 232.610,30 (duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e dez reais e trinta centavos) sobre o valor principal do tributo no montante de R$ 154.100,16 (cento e cinquenta e quatro mil e cem reais e dezesseis centavos), entretanto, não foi indicado o fundamento legal do índice da multa imposta.

Sustentou, em síntese, a nulidade da CDA que embasou a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da agravante.

Ao final, pugnou pela concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a Ação de Execução Fiscal em trâmite perante a autoridade de 1º grau.

No mérito, requer o provimento do recurso, sendo declarada a nulidade da CDA e a extinção da Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da agravante.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 14244474 - Pág. 1
/3, indeferi o pedido de antecipação de tutela de urgência e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do agravo interposto (
Num. 14658672 - Pág. 1/27).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Mario Nonato Falangola, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da agravante, rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade apresentada pela agravante
.

Inicialmente, ressalto que a
Exceção de Pré-Executividade tem cabimento como meio de defesa em execução fiscal sempre que envolva matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado e que haja prova pré-constituída, sem a necessidade de ampliação da fase instrutória, adotado o entendimento contido na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”

Saliento, também, que a Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80), em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, estabelece os requisitos que o termo de inscrição em dívida ativa e a respectiva certidão devem conter, preceituando o seguinte,
“in verbis
”
:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária
ou não tributária
na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

(...)”

Os referidos requisitos visam possibilitar o exercício do direito de defesa pelo executado, oportunizando-lhe conhecer com exatidão o fato gerador da cobrança.

A
demais, a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA só pode ser ilidida por prova inequívoca em contrário, cuja produção fica a cargo do executado.

Acerca do assunto, o jurista José da Silva Pacheco, na obra
in
Comentários à Lei de Execução Fiscal,
Ed.
Saraiva, 1988, pág. 70, leciona o seguinte:

“Prova inequívoca há ser clara, precisa e própria, sem dar margem a dúvida. Não basta alegar, fazer remissão a prova em outro processo. É preciso que fique comprovado de modo a não gerar a menor objeção que: a) o órgão que fez a inscrição não tinha nem tinha nem lhe sobreveio competência para fazê-lo; b) não houve inscrição da dívida; c) o termo ou a certidão não correspondem ao que determina a lei, em relação aos requisitos essenciais; d) do termo de inscrição não consta o nome do devedor ou responsável; e) do termo não consta o valor, o termo inicial nem a forma de calcular os juros, a origem, natureza e fundamento, as indicações sobre a correção e seu fundamento, o número do processo em que se baseou a inscrição; f) inexistência do procedimento ou do auto de infração a que se refere.”

No caso dos autos,
analisando
a CDA que aparelha o feito executivo em trâmite perante a autoridade de 1º grau, entendo que

o referido
título extrajudicial
contém os elementos exigidos pela legislação, apontando o nome do devedor, o seu endereço, a quantia devida, a multa, menção à natureza do crédito e a data em que foi inscrita a dívida,
inexistindo no referido documento, portanto,
qualquer omissão que provoque a sua nulidade.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Exceção de pré-executividade – Nulidade da CDA – Inocorrência - Certidão de dívida ativa que permite a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução – Hipóteses de suspensão do crédito não comprovadas - Matérias outras que demandam dilação probatória, descabidas nos limites da exceção de pré-executividade – Decisão mantida - Recurso improvido.
(TJ/SP - AI: 20452612220218260000 SP 2045261-22.2021.8.26.0000, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 20/05/2021, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS FORMAIS ATENDIDOS
1. A CDA que atende aos requisitos formais do art. 2º, § 5º, da LEF é válida e goza de presunção de certeza e liquidez. Requisitos formais preenchidos. Nulidade não constatada. 2. Hipótese na qual a agravante utiliza-se de alegações manifestamente genéricas e não desconstitui os fundamentos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Recurso não provido.
(TJ/MG - AI: 10000220389522001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E ART. 2º, 5º DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INOCORRÊNCIA. CDA QUE PREENCHE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO QUE AFASTA A NULIDADE. CITA PRECEDENTES.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ/PR - 00001591920238160000 Curitiba, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 25/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)”

Destarte, inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2024